Tribunal: STF
Processo: HC 207689
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Penal e processual penal. Habeas corpus. Associação para o tráfico majorado pelo emprego de arma de fogo e corrupção de menores. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do HC 606.102, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de associação para o tráfico majorado pelo emprego de arma de fogo e corrupção de menores. Foi negado o direito de recorrer em liberdade.



    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no STJ (nº 606.102). O Relator, Ministro Felix Fischer, não conheceu do writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental. O Relator reconsiderou a decisão anteriormente proferida. Ato contínuo, não conheceu do HC. Contudo, concedeu a ordem, de ofício, para determinar que o paciente “aguarde o trânsito em julgado de sua condenação no regime semiaberto”.



    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a “[d]esnecessidade da custódia cautelar, uma vez que o Juízo Processante deixou de demonstrar, com fatos concretos constante do processo, a imprescindibilidade do ergástulo”. Acrescenta que “se afigura plenamente incompatível o estabelecimento do regime semiaberto com a negativa do direito de recorrer na qualidade de réu solto”. Aponta, ainda, “a desproporcionalidade entre a reprimenda aplicada e o tempo de custódia provisória”, ressaltando que “o paciente se encontra preso por um lapso temporal equivalente a praticamente 02 (dois) anos e 07 (sete) meses de reclusão”.



    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar “a parte da Sentença que mantivera a prisão preventiva, com a consequente concessão da liberdade provisória e/ou medidas alternativas diversas da custódia”.



    6. Decido.



    7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito arguida na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    9. As peças que instruem a impetração não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Para além de observar que o paciente foi colocado no regime semiaberto, a hipótese é de réu condenado por associação para o tráfico de drogas, com emprego de arma de fogo e corrupção de menores, havendo sido denunciado porque, “mesmo preso atualmente no Presídio de Bangu, é o dono do tráfico na ciclovia, controlando o comércio de dentro da cadeia”. 



    10. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 19 de outubro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



           Relator